Tribunal: TCU
Processo: 007.502/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2634/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos que versam sobre recurso de revisão (R003, peças 84 a 93), interposto por Miguel Borges de Oliveira Júnior, ex-Prefeito do Município de Miguel Alves/PI, contra o Acórdão 3627/2016-TCU-Segunda Câmara (Peça 15), reformado mediante o Acórdão 1440/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 49); Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que não foram apresentados fatos novos, mas sim alegações jurídicas, que, cumpre ressaltar, já foram amplamente discutidas no âmbito deste processo; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não-conhecimento do presente recurso, por não preencher requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, ante as razões expostas pelo Relator, por unanimidade, em não conhecer do presente recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do Regimento Interno/TCU, dando-se ciência desta deliberação e da instrução de peça 94 ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 007.502/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.631/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.628/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Miguel Borges de Oliveira Júnior (XXX.463.493-XX) 1.3. Recorrente: Miguel Borges de Oliveira Júnior (XXX.463.493-XX) 1.4. Entidade: Município de Miguel Alves - PI 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Inaldo Rocha Leitao (2380-A/OAB-DF) e outros, representando Miguel Borges de Oliveira Júnior. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.